Tribunal: TJMT
Processo: 1045402-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045402-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 107.102.721-20 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 654.195.701-06 (AGRAVADO), FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 045.805.671-53 (AGRAVADO), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 850.144.271-20 (AGRAVADO), FRANSCISVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 570.898.091-53 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 654.195.701-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 045.805.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 850.144.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANSCISVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 570.898.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO E ENVIO DE CARTA DE QUITAÇÃO. VALIDADE DA PROVA DO CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que majorou a multa diária para R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, pelo descumprimento da obrigação de fazer consistente na emissão e envio de carta de quitação contratual. O agravante sustenta que a obrigação já teria sido cumprida mediante apresentação de telas sistêmicas e, alternativamente, requer a redução ou limitação da multa ao valor da obrigação principal, bem como a modificação de sua periodicidade para incidência por evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento da obrigação de fazer por meio de documentos internos da instituição; (
ii
) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada é desproporcional ou excessivo; e (
iii
) determinar se é cabível a modificação da periodicidade da multa diária para incidência por evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de telas sistêmicas internas, sem chancela externa ou caráter de fé pública, não comprova de forma inequívoca o cumprimento da obrigação judicial de emitir e enviar carta de quitação.

A multa cominatória fixada em R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se proporcional diante da resistência injustificada da parte ao cumprimento da ordem judicial e da natureza coercitiva da medida.

A aplicação do art. 412 do Código Civil, que trata da cláusula penal, não se estende às astreintes, que possuem natureza processual distinta.

A periodicidade diária da multa é adequada ao tipo de obrigação imposta, uma vez que o cumprimento pode ser realizado a qualquer momento, cessando imediatamente a incidência da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de telas sistêmicas internas não comprova o cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente.

A majoração da multa cominatória é legítima quando evidenciada a resistência da parte e a insuficiência de medidas anteriores.

As astreintes não se sujeitam à limitação prevista no art. 412 do Código Civil, por possuírem natureza coercitiva e processual.

A fixação de multa diária é compatível com obrigações que podem ser cumpridas a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 536, §1º, e 537; CC, art. 412 (não aplicado ao caso).

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO
1045402-36.2025.8.11.0000

BANCO PAN S.A.
X
ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA

LIMINAR
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença nº 1004510-64.2022.8.11.0041
,
manejado pelo
ESPÓLIO DE ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA
,
majorou a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo descumprimento da obrigação de fazer consistente na emissão e envio da carta de quitação referente ao contrato nº 83826056.

Para tanto,
o agravante alega que já cumpriu a obrigação de fazer determinada pelo juízo, não sendo cabível a imposição de multa.

Sustenta que apresentou nos autos comprovação do cumprimento da obrigação através de telas sistêmicas que demonstram a liquidação da operação.

Alternativamente, argumenta que o valor da multa fixada é excessivo e desproporcional, pugnando pela sua redução ou limitação ao valor da obrigação principal. Requer ainda a alteração da periodicidade da multa para incidência por evento e não diária
.

O pedido liminar recursal
de efeito suspensivo
foi indeferido.

O
agravado apresentou contrarrazões
, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal
diz respeito
à análise da legalidade da decisão que majorou a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo descumprimento da obrigação de fazer consistente na emissão e envio da carta de quitação referente ao contrato nº 83826056.

O agravante sustenta, em síntese, que já cumpriu a obrigação de fazer e que o valor da multa é excessivo, pugnando pela sua redução ou alteração da periodicidade.

Primeiramente, quanto à alegação de cumprimento da obrigação de fazer, observ
a-se
que o agravante não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca a efetiva emissão e envio da carta de quitação referente ao contrato nº 83826056, limitando-se a apresentar telas sistêmicas internas que, por si só, não constituem prova suficiente do cumprimento da determinação judicial.

As telas sistêmicas juntadas pelo agravante são documentos unilaterais, produzidos pela própria parte interessada, sem qualquer chancela externa ou formato que lhes confira fé pública.

A obrigação de fazer imposta judicialmente exige um documento formal e inequívoco - carta de quitação - que possa ser utilizado pelos agravados para dar prosseguimento ao processo de inventário da de cujus Eliana Auxiliadora de Souza Oliveira.

Nesse cenário e c
onforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, persiste a recalcitrância do executado no cumprimento da obrigação de fazer, fato que continua a obstar a conclusão do inventário dos bens da de cujus e demonstra a insuficiência das medidas coercitivas até então adotadas.

No que tange ao valor da multa diária fixada, não
se
vislumbr
a qualquer
desproporcionalidade ou excesso que justifique sua redução.

As astreintes têm natureza coercitiva e não compensatória, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Seu valor deve ser suficiente para induzir o cumprimento da ordem judicial, especialmente quando se trata de instituição financeira de grande porte.

Com efeito, o
histórico processual evidencia que medidas menos gravosas já foram tentadas sem sucesso, o que justifica a majoração da multa como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional
, os quais ainda
poderá ser revista
em momento posterior caso a quantia se mostra
r
excessiva.

Quanto à alegação de aplicação analógica do art. 412 do Código Civil para limitar o valor da multa ao montante da obrigação principal,
vale registrar que o
entendimento não se aplica às astreintes, que possuem natureza processual e coercitiva, distinta da cláusula penal prevista no dispositivo invocado.

Por fim, no que concerne ao pedido de alteração da periodicidade da multa para incidência por evento e não diária, também não merece acolhimento.

A fixação de multa diária é medida adequada à natureza da obrigação imposta, qual seja, a emissão e envio da carta de quitação, ato que pode ser cumprido a qualquer momento pelo agravante, cessando assim a incidência da penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026